Tribunal: TJDFT
Processo: 0719692-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. MORA EX RE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO. INCIDÊNCIA ÚNICA.
1. Nos termos do artigo 397 do Código Civil, a falta de pagamento das despesas condominiais líquidas decorrentes de aprovação em assembleia dos condôminos constitui de imediato em mora o devedor (mora ex re), devendo os juros de mora e a correção monetária incidir desde o vencimento de cada parcela.
2. As taxas condominiais, tratando-se de prestação sucessivas, abrangem, inclusive, as parcelas vencidas após o trânsito em julgado e no curso da fase de cumprimento de sentença, até o efetivo pagamento. Inteligência do artigo 323 do CPC.
3. A fim de evitar tumulto processual, desencontro de contas e bis in idem, o melhor direcionamento a ser conferido aos encargos moratórios consiste em desconsiderar a planilha acostada à inicial e estabelecer que a ré deve ser condenada ao pagamento das cotas condominiais no valor original da parcela, acrescido de correção monetária e juros de mora desde o vencimento de cada uma.
4. É devida, em incidência única, a multa moratória sobre o valor atualizado do débito no caso de inadimplemento dos encargos condominiais, nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil.
5. Apelações conhecidas e parcialmente providas.